Tribunal: TJBA
Processo: 8018326-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018326-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDISON LOPES SANTANA

Advogado(s)
:
DANIELA MAGALHAES PRADO

AGRAVADO: CLÉIA CARDOSO LIMA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA SENA COSTA LARANJEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR EQUIVALENTE A 30% DO SALÁRIO MÍNIMO,
ALÉM DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto nos autos da “Ação de Guarda, Visitas e Alimentos” n° 8000298-91.2025.8.05.0185, contra decisão que deferiu parcialmente o pedido formulado, fixando alimentos provisórios devidos à filha menor em 30% do salário mínimo, bem como determinando o custeio, pelo Agravante, de 50% das despesas médicas e hospitalares, material escolar e vestuário da alimentanda.

2. O Agravante alegou, em síntese, percepção de auxílio acidente correspondente a meio salário mínimo e situação de incapacidade laboral, além da existência de nova prole. Sustentou ausência de proporcionalidade no valor fixado, requerendo dilação probatória para melhor aferição de sua capacidade financeira. Pleiteou o provimento do recurso com a redução da pensão para 15% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios, à luz do binômio necessidade/possibilidade, e a demonstração ou não da incapacidade do alimentante para arcar com o encargo na forma determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os alimentos provisórios foram arbitrados com base no art. 1.694, § 1º, do Código Civil e art. 300 do CPC, considerados os elementos disponíveis. A presunção de necessidade da alimentanda, criança de nove anos, é inequívoca.

5. Compete ao alimentante demonstrar sua efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar. No caso concreto, embora alegada limitação financeira, não restou comprovada incapacidade de arcar com o valor fixado pelo juízo de origem.

6. O valor arbitrado (30% do salário mínimo) não se apresenta excessivo ou desproporcional. Ao contrário, revela-se compatível com a dignidade da menor, especialmente ante a ausência de comprovação documental idônea quanto à insuficiência de recursos do Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8018326-80.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

EDISON LOPES SANTANA

e, como Agravada,

CLÉIA CARDOSO LIMA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA